Tribunal: TJMT
Processo: 1004430-29.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004430-29.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsa identidade, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERTO RAZUK NETO - CPF: 051.260.461-44 (ADVOGADO), 5ª vara de alta floresta (IMPETRADO), DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA - CPF: 005.945.051-78 (PACIENTE), ROBERTO RAZUK NETO - CPF: 051.260.461-44 (IMPETRANTE), DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA - CPF: 005.945.051-78 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), RENATA DIAS SANTANA TICIANEL (VÍTIMA), ROBERTO DE JESUS SANTANA (VÍTIMA), ELIZA DIAS CEZAR SANTANA (VÍTIMA), CLEBERSON BAEVE DE SOUZA - CPF: 821.820.271-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004430-29.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBERTO RAZUK NETO
PACIENTE: DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE FIANÇA – INCAPACIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE –
PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Se, por um lado, o
quantum
fixado como fiança não deve ser excessivo, de forma a impossibilitar o pagamento pelo acusado, convertendo-se, assim, em decretação de prisão, por outro também deve ser estabelecido em patamar relevante, sob pena de, caso contrário, tornar sem eficácia tanto seu caráter de caução, quanto seu aspecto de garantia que inclui, dentre outros, a reparação do dano causado pelo delito”
[STJ, RHC 78.422/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004430-29.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ROBERTO RAZUK NETO
PACIENTE: DAIANE PAULA SANTANA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Roberto Razuk Neto, em favor de Daiane Paula Santana da Silva, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça [art. 147,
caput
, do CP], de perseguição [art. 147-A do CP], e de violência psicológica contra a mulher [art. 147-B do CP], e também de falsa identidade [art. 307 do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta.

Na sessão realizada em 3/5/2022, esta Câmara Criminal concedeu em parte a ordem impetrada, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, dentre elas, o pagamento de fiança no valor correspondente a 10 [dez] salários mínimos.

Após o trânsito em julgado do acórdão, os novos advogados constituídos manifestaram-se nos autos asseverando que, desde sua prisão, a paciente não está trabalhando, não possuindo condições financeiras de adimplir a fiança arbitrada.

Justifica tal impossibilidade o fato de a paciente permanecer segregada cautelarmente, mesmo após a substituição da prisão por medidas menos onerosas.

Postula, ao final, a dispensa da fiança, ou sua redução.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opinou pela concessão parcial do pedido, com a readequação do valor arbitrado para a fiança.

É o relatório.

Determino que as intimações sejam feitas em nome dos novos patronos constituídos pela paciente, Dra. Nayara Michelli Alves Ribeiro e Dr. Cleberson Baeve de Souza.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1004430-29.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conquanto a paciente, em algumas de suas várias ameaças proferidas em desfavor das vítimas, supostamente tenha asseverado que
“você acha que eu vou ser presa? Quem tem dinheiro tem o mundo”
,
“eu sou juíza leiga e minha família tem dinheiro para dar com rodo”
e, ainda,
“seu pescoço já me custou 40 mil”
, aparentemente a realidade não é bem essa.

Digo isso porque, conquanto arbitrada fiança no valor correspondente a 10 [dez] salários mínimos, até o presente momento, ao que tudo indica, a paciente não efetuou o pagamento, permanecendo cautelarmente segregada.

Assim sendo, entendo que procede parcialmente a pretensão deduzida, razão pela qual adoto,
per relationem
, os fundamentos aduzidos pelo Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, em seu parecer:

“Os impetrantes pugnam pela imediata soltura de
Dayane Paula Santana da Silva
, sob o argumento de que a paciente
não possui condições financeiras
de arcar com o montante arbitrado pelo Tribunal de Justiça (ID: 130726677).

De acordo com a jurisprudência, a fiança deve ser estabelecida em montante tal que
não se mostre irrisório
a ponto de desnaturá-la
ou excessiva
, de modo a impossibilitar o seu pagamento. Na fixação do valor da fiança, necessária a ponderação entre a capacidade financeira do paciente e a potencialidade lesiva da conduta criminosa.

Inexistem nos autos provas suficientes para comprovar se a paciente possui, ou não, condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança no valor arbitrado (R$ 12.120,00).
Presume-se que não tenha condições em razão da apresentação de declaração de hipossuficiência assinada pela paciente
.

Acredita-se que a fiança tenha sido fixada em 10 salários mínimos,
valor considerável
, em razão da
potencialidade lesiva das condutas perpetradas
por
Dayane Paula Santana da Silva
, que foi denunciada pela prática reiterada dos crimes de ameaça, perseguição, violência psicológica contra a mulher e falsa identidade e, também, por causa dos diversos descumprimentos de medidas cautelares aplicadas na instância de origem.

No entanto, não se pode olvidar que
a paciente permaneceu no cárcere mesmo após ter sido concedida a liberdade provisória mediante fiança
, o que denota que realmente
não dispunha da quantia necessária
para saldar o encargo e que o valor foi arbitrado em patamar desproporcional à condição econômica.

Considerando que o artigo 325, § 1º, II, do Código de Processo Penal, autoriza a redução do valor da fiança até o máximo de 2/3 quando assim recomendar a situação financeira do acusado, a readequação do valor fixado apresenta-se como providência adequada na hipótese”.

Por esta razão, considerando os critérios estabelecidos no art. 326 do CPP
[1]
, não há como
dispensar
o pagamento da fiança, máxime porque não ressai dos autos provas bastantes para comprovar a situação de hipossuficiência da paciente.

Em contrapartida,
“Se, por um lado, o
quantum
fixado como fiança
não deve ser excessivo
, de forma a impossibilitar o pagamento pelo acusado, convertendo-se, assim, em decretação de prisão, por outro também
deve ser estabelecido em patamar relevante
, sob pena de, caso contrário, tornar sem eficácia tanto seu caráter de caução, quanto seu aspecto de garantia que inclui, dentre outros, a reparação do dano causado pelo delito”
[2]
.

Destarte, diante da situação econômica demonstrada pela paciente, hei por bem reduzir a fiança estabelecida na fração máxima de 2/3 [dois terços], arbitrando-a em
R$ 4.040,00 [quatro mil e quarenta reais]
, consoante faculdade contida no art. 325, § 1º, II, do CPP.

Nada obsta, contudo, que o
juízo de origem
, à vista de novos
fatos
ou
documentos
apresentados pelos novos patronos constituídos pela paciente, possa rever as medidas cautelares impostas, dentre elas a
própria fiança
, desde que, obviamente, não modifique aquelas impostas por esta Câmara para pior, ou seja, prejudicando a situação processual da paciente, a não ser que advenham aos autos elementos ou circunstâncias
supervenientes
hábeis a autorizar medidas cautelares mais drásticas.

A despeito da diminuição do montante estabelecido, se a paciente demonstrar
objetivamente
que não ostenta condições econômicas de promover nem mesmo o pagamento da quantia ora fixada,
poderá
o juízo de origem rever o montante para diminuí-lo, caso haja elementos nos autos.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, acolho em parte o pedido formulado e, de consequência, reduzo o valor da fiança outrora imposta no patamar 2/3 [dois terços], fixando-a em
R$ 4.040,00 [quatro mil e quarenta reais]
, ressalvada a possibilidade de o juízo de origem, a partir de novos fatos ou documentos apresentados pelo paciente, possa
rever
e
modificar

todas
as medidas cautelares impostas, dentre elas, a
própria fiança
, desde que não prejudique sua situação processual, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

[1]
CPP,
Art. 326. Para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento.

[2]
STJ, RHC 78.422/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022